Tribunal: TJPA
Processo: 0805229-72.2022.8.14.0000
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10014 - Violação dos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805229-72.2022.8.14.0000

APELANTE: EDIVALDO NABICA LEAO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECURSO INTENTADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO PELO ORA AGRAVADO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 11, VI, DA LEI Nº 8.429/92. PREFEITO. PRESTAÇÃO DE CONTAS COM IRREGULARIDADES INDICADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS. ATO ÍMPROBO NÃO COMPROVADO. EXIGÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO DOLO ESPECÍFICO ANTE A ALTERAÇÃO DA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA DADA PELA LEI Nº 14.230/21.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO GUERREADA.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de quinze a vinte e dois de abril do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran (Vogal)
.

Belém/PA, data e hora registradas pelo sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
contra decisão monocrática de minha lavra constante do id. 153366383, págs. 1/7, que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora recorrido, cuja ementa restou assim lavrada,
in verbis
:

“
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 11, VI, DA LEI Nº 8.429/92. PREFEITO. PRESTAÇÃO DE CONTAS COM IRREGULARIDADES INDICADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS. ATO ÍMPROBO NÃO COMPROVADO. EXIGÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO DOLO ESPECÍFICO ANTE A ALTERAÇÃO DA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA DADA PELA LEI Nº 14.230/21. APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

1. Nos termos da Lei nº 8.429/92, alterada pela redação dada pela Lei nº 14.230/21, o art. 11, VI, constitui ato de improbidade administrativa, que atenta contra os princípios da administração pública toda ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, imparcialidade e legalidade, caracterizada por deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo, desde que disponha das condições para isso, com vistas a ocultar irregularidades.

2. Assim, para que se configure ato de improbidade que afronte os princípios da administração pública, após a alteração da Lei nº 8.429/92, se faz necessário a comprovação do dolo específico na conduta do agente, qual seja a demonstração nos autos de que a omissão da prestação de contas tem como intenção escamotear irregularidades no trato com a coisa pública.

3. Não havendo provas nos autos no sentido de que o requerido prestou contas de forma irregular com o propósito específico de não revelar ilicitudes na gestão com a coisa pública, impõe-se a reforma do decisum para afastar a condenação nas penas do art. 12, III, da Lei de Improbidade Administrativa pela prática de ato ímprobo previsto no art. 11, VI, da mesma Lei, ante a aplicação retroativa da norma mais benéfica.

4. Apelação do requerido a que se dá provimento.
”

Em suas razões (id. 15920743, págs. 1/4), o recorrente sustentou, em síntese, a necessidade de reforma da decisão agravada.

Expôs que no âmbito do Tribunal de Contas do Município restou assentado a ausência de prestação de contas, havendo o recorrido, mesmo após a devida citação, permanecido inerte.

Aduziu que o agravado, na condição de Prefeito Municipal e após o término do mandato, se omitiu dolosamente no dever de prestar contas referentes aos volumosos recursos descritos nos autos, restando, por isso, configurada a sua conduta ímproba.

Pugnou, ao final, pelo conhecimento e provimento do agravo interno a fim de que fosse reformada a decisão monocrática agravada.

Contrarrazões do agravado constante do id.
16248686, págs. 1/3.

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento.

É o relatório do essencial.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso de agravo interno, pelo que passo analisá-lo.

Cuida-se de agravo interno aviado
pelo
Ministério Público do Estado do Pará
contra decisão unipessoal deste relator
que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora recorrido.

No caso dos autos, em que pesem os argumentos em contrário aduzidos pelo recorrente, observa-se que as teses por ele suscitadas foram devidamente analisadas quando do julgamento do apelo, de maneira que sua irresignação em relação ao julgado impugnado não tem pertinência.

De qualquer forma, os fundamentos aduzidos pelo recorrente não se revelaram suficientes para alteração do que fora antes decidido, conforme se pode verificar pela leitura dos trechos do julgado impugnado a seguir reproduzidos:

“Tem-se que o recorrente foi condenado por ato de improbidade capitulado no art. 11, VI, da Lei 8.4291992.

Ocorre que, no curso do processo, sobrevieram alterações legislativas no fundamento legal em que foi baseada a condenação do apelante.

Sobre o tema improbidade administrativa, a Lei nº 14.230/2021 previu expressamente que "aplicam-se ao sistema da improbidade disciplinado nesta Lei os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador" (art. 1º, § 4º).

À vista desse quadro, não resta dúvida sobre a aplicação retroativa das alterações benéficas aos réus promovidas pela Lei nº 14.230/2021 na LIA.

Sobre tal tema, o STF decidiu, em sede de repercussão geral, o tema 1199, firmando o entendimento de que a nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior, devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente, senão vejamos:

(...)

Além da eliminação da figura culposa, a nova Lei de Improbidade Administrativa (LIA) traz disposições inovadoras sobre o dolo. Não é despiciendo observar que a nova redação legal estabeleceu que todas as condutas ímprobas (arts. 9º, 10 e 11 da LIA) exigem dolo específico para a sua configuração, conforme disposto no art. 1º, §§ 2º e 3º da Lei:

(...)

Nesse contexto, o art. 17-C, § 1º da Lei 8.429/92 ainda estabelece que "a ilegalidade sem a presença de dolo que a qualifique não configura ato de improbidade".

As redações do artigo 11 caput e inciso VI foram substancialmente alteradas, além da revogação expressa dos incisos I e II do referido artigo. O artigo 11, inciso VI dispõe que constitui improbidade a conduta de "deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo, desde que disponha das condições para isso, com vistas a ocultar irregularidades".

Logo, não basta omitir a prestação de contas ou que ela apresente irregularidades, isso há de ser feito com má-fé e para a finalidade especial de ocultar ilegalidades.

Desta forma, é necessário que o arcabouço probatório nos autos não apenas demonstre a ocorrência dos fatos, mas também caracterize o dolo específico do agente, consistente na vontade livre e consciente de praticar a conduta indicada como ato de improbidade pela parte autora.

Dito isso, considerando que a parte apelada/autora não demonstrou o dolo específico na conduta do apelante/réu, a reforma da sentença com o provimento recursal é medida que se impõe.

(...)
.
”

Dessa maneira, ausentes fundamentos capazes de alterar a decisão monocrática ora impugnada, revela-se descabida a pretensão recursal.

Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno.

É o voto.

Belém/PA, data e hora registradas pelo sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 29/04/2024